Tribunal: TJES
Processo: 5014980-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Consulta
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014980-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ZELIA AMORIM CARDOSO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão da Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado e manteve a condenação solidária do ente municipal e do Estado ao fornecimento de fisioterapia respiratória e motora.

2.O embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 1.234 da repercussão geral do STF (RE 1.366.243), sustentando que a responsabilidade seria exclusiva do Estado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada foi omissa por não analisar a aplicabilidade do Tema 1.234 da repercussão geral do STF e por não afastar a responsabilidade do Município diante da divisão de atribuições no Sistema Único de Saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado fundamenta de modo suficiente a responsabilidade solidária dos entes federados, aplicando o Tema 793 do STF, segundo o qual a divisão interna de competências do SUS não afasta o dever comum de prestar assistência à saúde.

6. O colegiado registrou que o Tema 1.234 trata de fornecimento de medicamentos e não se aplica ao caso de tratamento fisioterápico.

7. Concluiu-se que o embargante busca reexame de mérito, finalidade não admitida na via dos embargos de declaração.

8.Não se admite a oposição de embargos de declaração para exclusivo fim de prequestionamento quando inexistente vício no julgado (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina suficientemente a controvérsia e aplica o Tema 793 do STF para reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde. 2. O Tema 1.234 da repercussão geral do STF não se aplica a tratamentos de fisioterapia, restringindo-se ao fornecimento de medicamentos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5014980-26.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA: ZELIA AMORIM CARDOSO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão da Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado e manteve a condenação solidária do ente municipal e do Estado ao fornecimento de fisioterapia respiratória e motora.

2.O embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 1.234 da repercussão geral do STF (RE 1.366.243), sustentando que a responsabilidade seria exclusiva do Estado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada foi omissa por não analisar a aplicabilidade do Tema 1.234 da repercussão geral do STF e por não afastar a responsabilidade do Município diante da divisão de atribuições no Sistema Único de Saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado fundamenta de modo suficiente a responsabilidade solidária dos entes federados, aplicando o Tema 793 do STF, segundo o qual a divisão interna de competências do SUS não afasta o dever comum de prestar assistência à saúde.

6. O colegiado registrou que o Tema 1.234 trata de fornecimento de medicamentos e não se aplica ao caso de tratamento fisioterápico.

7. Concluiu-se que o embargante busca reexame de mérito, finalidade não admitida na via dos embargos de declaração.

8.Não se admite a oposição de embargos de declaração para exclusivo fim de prequestionamento quando inexistente vício no julgado (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina suficientemente a controvérsia e aplica o Tema 793 do STF para reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde. 2. O Tema 1.234 da repercussão geral do STF não se aplica a tratamentos de fisioterapia, restringindo-se ao fornecimento de medicamentos.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 15375128) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15297666), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer tratamento de fisioterapia respiratória e motora à parte autora/embargada.

O Embargante sustenta que a r. decisão colegiada padece de
omissão
, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 1.234 de Repercussão Geral do STF (RE 1.366.243), que versa sobre a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde. Alega também que o acórdão foi omisso ao não considerar que a responsabilidade pela prestação do serviço de fisioterapia em questão, recai sobre a esfera estadual, e não municipal.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso em tela, o v. Acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão devolvida a esta Turma Recursal, concluindo pela manutenção da responsabilidade solidária do ente municipal, com base em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793). A decisão fundamentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.234, por se referir a medicamentos, e não a tratamentos como o ora pleiteado, consignando que a divisão interna de competências do SUS não tem o condão de afastar o dever comum dos entes federados perante o cidadão.

Veja-se:

(...)

Em relação à aplicação do Tema 793 do STF, insta consignar que, ao contrário do defendido pelo recorrente, a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos. As disposições constitucionais em relação ao direito à saúde são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

A norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município de Cariacica recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida.

(...)

Ademais, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há falar em competência exclusiva do Estado do Espírito Santo, como tenta fazer crer o recorrente em suas razões recursais.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante não é sanar qualquer vício processual, mas sim obter um reexame da matéria de fundo, buscando a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela adotada por este Colegiado. Tal intento transborda os limites estritos dos embargos declaratórios.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em sua integralidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)